Tribunal: TJBA
Processo: 0515049-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515049-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DIOCLECIO BARATTO

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a alodialidade do imóvel em disputa, excluindo o domínio da União, bem como reconheceu a precariedade do uso do bem público pela parte embargante, com base em permissões de uso já extintas. O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da alodialidade do imóvel e da extinção da permissão de uso, inexistindo omissão.

4. Inexistência de contradição interna na decisão; a discordância da parte com os fundamentos adotados não configura vício sanável por embargos.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser utilizados apenas para esclarecer ou integrar a decisão.

6. Não se vislumbra obscuridade ou erro material.

7. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão examina os pontos relevantes à solução da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515049-79.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DIOCLECIO BARATTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 28 de Abril de 2025.